Tribunal: STF
Processo: HC 189784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Antônio Carlos dos Santos e outros, em favor de Alexandra Viana dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou seguimento do HC 589.708/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo delito descrito no art. 1º, inciso II e § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe vedado direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “ Habeas corpus. Paciente condenada em primeira instância. Prisão preventiva decretada no curso do feito e mantida em sentença. Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA”.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substituto de recurso próprio.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito e na periculosidade da agente, haja vista ter agido mediante extrema violência contra criança.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “No ponto, transcrevo o seguinte trecho do v. acórdão vergastado:
    ‘Em primeiro lugar, cumpre observar que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e manteve a prisão preventiva da paciente ressalta a gravidade do crime cometido, perpetrado contra criança de apenas quatro anos de idade, bem como apoia-se em sentença condenatória e, assim sendo, em princípio, não caracteriza
    constrangimento ilegal.
    Ademais, soma-se a isso o fato de que a paciente respondeu ao processo em custódia cautelar, expressamente confirmada na sentença.
    Assim, se a prisão da paciente era necessária antes, quanto mais o será agora, uma vez condenada.
    [...]
    Como bem ponderou o Magistrado que presidiu a audiência de custódia, “ assistindo ao vídeo, é possível ver a indiciada perpetrando severas agressões à criança, puxando-a pelos cabelos, inclusive levantando-a e atirando-a ao chão além de desferir chutes na região lombar e tapas no rosto. É nítida a agressividade desmedida da indiciada, denotando evidente periculosidade e ousadia na sua conduta. Diante de tal quadro, em razão da gravidade do delito e da periculosidade e ousadia da indiciada, a segregação cautelar para garantia da ordem publica é medida que se impõe” (fls. 42/45).” (fls. 101)’. 
    (…)
    No caso, embora o impetrante tenha alegado que a paciente integra grupo de risco, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema que lhe foi imposta.
    (…)
    Ademais, o eg. Tribunal a quo consignou que não há nos autos comprovação de que a paciente integre grupo de risco, ou que esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada.
    Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita.
    (…)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”. (eDOC 3)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese prevista na Recomendação do CNJ. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília,18 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente